Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE SOB AUTORIDADE A CONSTRANGIMENTO. PADRASTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra criança ou adolescente no âmbito doméstico, os depoimentos das vítimas revestem-se de especial relevo, visto que tais delitos são, não raras vezes, cometidos às ocultas, sem a presença de outras pessoas, e não costumam deixar vestígios.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da ofendida em Juízo, corroboradas pelos depoimentos de testemunhas.
3. Recurso conhecido e não provido.